Tribunal: TJDFT
Processo: 0711320-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE COMPRA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO MAIS ONEROSO. REEMBOLSO. DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO HOUVE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: a) Em relação ao pedido para condenar a ré a ressarcir o valor do pagamento feito pelo autor, declarar EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto, com base no artigo 485, VI do CPC. b) Condenar a requerida a pagar para o autor o valor R$ 313,01 por dano material, corrigido monetariamente a partir de 08/11/2023 e juros de 1% (um por cento) ao mês a incidir a partir da data da citação”.
2. Em suas razões, o recorrente sustenta que a situação experimentada e narrada pormenorizadamente ultrapassa o mero aborrecimento. A empresa recorrida foi desidiosa e houve descaso, pois o consumidor tentou resolver a situação durante meses e não foi ouvido em seu pleito. Pede a reforma da sentença neste ponto.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedida a gratuidade de justiça, pois os documentos anexados (ID no 64117291 a 64117299) são suficientes para caracterizar a hipossuficiência do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID no 64117304).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Em síntese, o autor narra que em 05/11/2023 comprou da requerida uma máquina Instax Mini 9 Fujifilm Roxo Açai que seria para presentear sua filha que faria aniversário no dia 08/11/2023. Informa que pagou o valor de R$385,99 e recebeu a promessa de que poderia retirar o produto na loja da ré localizada no Shopping Conjunto Nacional em 07/11/2023. Salienta que a ré não entregou o produto na data conforme convencionado e como era aniversário da filha teve que adquirir outra máquina e pagar o valor de R$ 699,00. Assevera que há meses a ré tem se recusado a devolver o valor do pagamento que fez mais a diferença de R$ 313,01 referente ao valor que pagou na nova máquina. Ressalta que o ressarcimento ocorreu após mais de 90 dias da compra, após várias reclamações no site ReclameAqui e pelo whatsapp. Após a narrativa pormenorizada do recorrente, o juízo de origem entendeu não existirem elementos suficientes para a condenação em reparação por danos morais, única parte da sentença com que a parte expressou seu inconformismo.
6. DOS DANOS MORAIS: analisando os fatos, conclui-se ser inegável que a conduta da recorrida provocou transtornos na rotina do consumidor, pois tentou reaver o valor pago pelo produto não entregue por vários meios de comunicação, seja com reclamações formais junto à loja ou postagens no site reclame.aqui. Entretanto, não verifico ocorrência, neste caso concreto, capaz de atingir o patrimônio imaterial do recorrente. Não havendo demonstração de negativação do nome do consumidor pela recorrida, por consequência, não houve violação a direito da sua personalidade. Aliás, o valor pago não comprometeu o mínimo existencial do recorrente, bem como o produto adquirido não possui caráter de essencialidade.
7. Logo, no caso, o dano moral não se configura in re ipsa, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Acrescento que os danos morais, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, são o prejuízo imaterial decorrente natural da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
8. Neste caso, deve prevalecer o seguinte entendimento do Colendo STJ, de que “é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis." (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019). Portanto, ainda que se possa entender pela existência de algum aborrecimento ou chateação decorrente da falha evidenciada no caso, suas consequências não se mostram graves o suficiente para justificar compensação por danos morais.
9. Deste modo, correta a sentença que não acolheu o pedido de reparação por danos morais, ante a inexistência de violação a direitos de personalidade do consumidor.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, que ficam com exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça aqui concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.